Tribunal: TJES
Processo: 5000796-85.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000796-85.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILIA MACHADO SILVA

APELADO: Município de Iúna-ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO TEMA 410 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARÍLIA MACHADO SILVA contra sentença proferida no cumprimento de sentença movido em face do MUNICÍPIO DE IÚNA/ES. A sentença extinguiu o processo em razão da satisfação do crédito, reconheceu excesso de execução no valor de R$ 2.086,87 e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso. A apelante requer a exclusão da condenação ao argumento de ausência de impugnação ou resistência do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado diante do reconhecimento de excesso de execução, ainda que de forma parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de excesso na execução, mesmo que parcial, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 410.

O Município de Iúna apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando valores divergentes dos apresentados pela exequente, resultando no reconhecimento do excesso de R$ 2.086,87.

A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo respalda a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do executado sempre que houver acolhimento, ainda que parcial, da impugnação.

A majoração dos honorários de 10% para 12% no julgamento da apelação encontra fundamento no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso e da atuação recursal do procurador do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
MARÍLIA MACHADO SILVA
contra a r. sentença (ID. 11650725) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que, no cumprimento de sentença deflagrado pela apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE IÚNA/ES
, extinguiu o processo ante a satisfação do crédito e, reconhecendo a existência de excesso na execução, condenou a exequente no pagamento de honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o excesso - R$ 2.086,87 (dois mil e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos)
.

Em suas razões (ID. 11650884), a apelante requer a reforma da r. sentença a fim de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, aduzindo, para tanto, ausência de impugnação ou resistência do apelado.

Da análise dos autos,
entendo que a sentença objurgada não merece qualquer reforma
. Explico.

No presente caso, a apelante deflagrou cumprimento de sentença em desfavor do Município de Iúna, ora apelado, vinculado ao processo 0000882-83.2017.8.08.0028, no qual o executado fora condenado ao pagamento de R$ 2.753,36 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), sustentando, em exordial, que o valor devido atualizado e com juros de mora perfaz a monta de R$ 6.958,44 (seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Lado outro, o município executado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 11650709), contestou os valores apresentados nos cálculos da exequente, suplicando que, diante dos critérios de correção pelo IPCA-E e juros de poupança com termo inicial em 02/06/2017, a par dos demais indicados pela parte exequente, chega-se ao montante de R$ 4.871,57 (quatro mil oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

O Juízo
a quo
, na r. sentença, reconheceu a existência de excesso na execução que perfaz a quantia de R$
2.086,87 (dois mil e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), e fixou,
no julgamento dos embargos de declaração (ID. 11650733),
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre este excesso, a serem pagos pela exequente, ora apelante.

Em que pese os fundamentos expostos, o C. STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410/STJ), firmou o entendimento no sentido que
o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, gerará o arbitramento dos honorários
,
in litteris
:

Tema 410/STJ: O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.

Outrossim, forçoso salientar que, embora esse entendimento tenha sido pacificado ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicado aos processos regidos pelo CPC/2015. Colha-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, AINDA QUE PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM BENEFÍCIO DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. In casu, a Corte regional consignou (fls. 5.059-5.060, e-STJ): "Quanto aos honorários sucumbenciais, o prosseguimento da execução de acordo com o valor apurado pela contadoria judicial (R$ 631.588, 49 em 04/2017) revela que os 6 (seis) substituídos exequentes sucumbiram em parcela mínima do pedido (perseguem o proveito econômico de R$ 697.871,80 em 04/2017), quando considerada a tese ventilada na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada que objetivava inviabilizar o processamento da presente execução. Dessa forma, deve ser reformado o comando decisório para que, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e da sucumbência mínima dos exequentes (art. 86, parágrafo único do CPC), seja invertido o ônus sucumbencial e estabelecer condenação somente do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) da diferença entre o valor homologado na oportunidade (R$ 631.588,49 em 04/2017) e o apresentado na impugnação (R$ 439.040,53 em 04/2017), na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC, o que retribui de maneira proporcional ao trabalho despendido pelo causídico na demanda e ao tempo de tramitação do cumprimento individual de sentença (ajuizamento em 10/05/2017)". 2.
Por outro lado, conforme a orientação firmada pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410/STJ), no caso de acolhimento da impugnação do Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, cabe arbitrar honorários advocatícios em benefício do executado.
3.
Com efeito, esse entendimento, pacificado ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicado aos processos regidos pelo CPC/2015, no sentido de que "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015'
(AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)." (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25/8/2021.). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.013.670/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2022; AgInt nos EmbExeMS 8.404/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 15/8/2022; AgInt no REsp 1.897.903/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1.949.286/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/6/2022; AgInt no AREsp 1.997.055/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/3/2023; AgInt no REsp 1.913.851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.059.390/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No presente caso, o montante executado não perfaz quantia superior a 60 (sessenta) salários mínimos e houve apresentação de impugnação, a qual foi acolhida apenas em parte, razão pela qual é cabível a fixação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, tal como determinado pelo magistrado de singela instância. Demais, ainda não havia sido arbitrada verba honorária em favor do exequente pela fase de cumprimento de sentença. 2. Portanto, como na situação em apreço, não houve pagamento voluntário no regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV, era mister a fixação dos honorários a serem pagos pela Fazenda Pública, no bojo do cumprimento de sentença.
Por outro lado, considerando que o recorrente fora vitorioso na impugnação ao cumprimento de sentença, corretamente, observou o magistrado essa realidade, condenando o impugnado ao pagamento de honorários no bojo desse procedimento.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC: 5012510-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 09/Apr/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Sobressai-se a natureza remuneratória do abono de permanência, posto tratar-se de contraprestação devida pela continuidade do exercício das funções do cargo após o período em que aberta a possibilidade de aposentação voluntária, nos termos do §19, do artigo 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC 41/03, bem como do §1º, do artigo 3º, da EC 41/03. II. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada pela decisão recorrida, na medida em que o Juízo a quo, corretamente, limitou o cumprimento de sentença ao período em que seria devido o abono permanência, direito reconhecido ao agravante no título executivo judicial, sendo evidentemente descabida a pretensão recursal de recebimento do abono de permanência para período posterior à aposentação. III. Melhor sorte não assiste ao agravante ao arrazoar violação do Tema 810, do e. STF, na medida em que, acertadamente, foi observada pela magistrada a sua aplicabilidade, tal como do Tema Repetitivo 905, do e. STJ, até a data de entrada em vigor da EC 113 (D.O.U. 09.12.2021). IV.
Por fim, sem razão o agravante ao pugnar pelo afastamento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema Repetitivo 410, do e. STJ.
V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI: 5004998-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, 25/Jul/2024)

Daí que, restando comprovado o excesso na execução, cabível é o arbitramento da verba honorária sucumbencial em favor da parte executada, de forma proporcional à parcela do crédito exequendo considerada indevida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Suspendo a execução da sucumbência diante da gratuidade da justiça deferida à apelante no processo de conhecimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso